Tribunal: TJSP
Processo: 1033850-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Fies – Pagamento - Reponsabilidade da instituição de ensino – Reconhecimento - Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Fies – Pagamento - Reponsabilidade da instituição de ensino – Reconhecimento - Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Apelação provida, em parte, em maior extensão do que o faz o Relator.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033850-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
LOURENÇO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIESP S/A e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos o votos do Relator sorteado, que
dava parcial provimento ao recurso, da 2a juíza, que dava provimento integral, e do 3o
Juiz, que dava parcial provimento ao recurso em maior extensão, foi estabelecida a
divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso em maior extensão,
vencidos a 2a Juíza e o Relator sorteado, que declararão voto. Redigirá o acórdão o 2o
Juiz.".
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1033850-58.2019.8.26.0100
Apelante: Simone Lourenço dos Santos
Apelada: Uniesp S.A. e outros
Comarca: São Paulo (42a Vara Cível Central)
Juiz : André Augusto Salvador Bezerra
VOTO N.o 46.810
Apelação
Prestação de serviços educacionais
Programa
Uniesp Paga
Fies
Pagamento - Reponsabilidade da
instituição de ensino
Reconhecimento - Danos morais
devidos.
O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de
informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o
pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora
Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte
consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.
Apelação provida, em parte, em maior extensão do que o faz o
Relator.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, em parte, do douto Relator
sorteado e da douta 2a Juíza, uma vez que vejo configurado, no caso, dano
moral indenizável.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais
e morais decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais em
que a ré se recusou ao pagamento do financiamento por ela assumido em
favor da autora, sob a alegação de não ter ela cumprido com as exigências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impostas para tanto.
O douto Relator reconhece o dever da instituição
de ensino em cumprir com o seu dever de arcar com o pagamento do
financiamento, e nesse ponto o acompanho, mas, afasta o pleito de
indenização por danos morais, os quais, no entanto, entendo ser devida.
Isso porque, em razão da falta de cumprimento da
obrigação pela ré, a autora foi indevidamente cobrada, além de ter o seu
nome negativado junto aos cadastros de inadimplentes. Somado a isso, a
demora na solução do problema são situações passíveis de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,
envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor,
e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição
socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso em exames.
Diante de tais fatores, razoável o arbitramento em
dez mil reais, discordando, nesse ponto, do voto da douta Segunda Juíza
que reconhece devida a indenização, porém, arbitrando-a em valor
superior.
Por conseguinte, com as divergências supra, dou
provimento, em parte, à apelação da autora, para julgar procedente, em
parte a ação, e declarar a responsabilidade das rés ao pagamento do
financiamento feito pela autora junto ao Banco do Brasil, bem como para
condená-las ao pagamento de indenização a título de danos morais na
quantia de dez mil reais, corrigida monetariamente a contar a data da
publicação deste acórdão, e acrescida de juros de mora de um por cento ao
mês, desde a citação. Sucumbentes, as rés arcarão com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados
em dez por cento sobre o valor total da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Simone Lourenço dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelados: Uniesp S/A e outros
Comarca: São Paulo - 42a Vara Cível Central
Juiz prolator: André Augusto Salvador Bezerra
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 35939
A estudante Simone Lourenço dos Santos deduziu a
presente ação objetivando obrigar a instituição de ensino ré a cumprir o
que lhe houvera prometido, no pagamento do contrato de financiamento
que celebrou com o Banco do Brasil, objetivando o custeio do curso
universitário que concluiu na referida entidade de ensino, quem, por seu
turno, se recusa ao cumprimento da obrigação mediante a justificativa de
não ter a aluna adimplido as obrigações estabelecidas no acordo feito, a
saber: “durante a graduação foi avaliado com nota(s) inferior(es) à média
sete (7,0), conduta incompatível com o rendimento de excelência
acadêmica, conforme se infere do documento anexo (doc. 07)” e “ não
realizou o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de
cinquenta reais (R$ 50,00) a cada três meses, desde a data da contratação
do FIES até a última parcela de juros antes do início do período de
amortização do contrato de FIES” (Conforme contestação de fl. 239).
Antes de ingressarmos na análise específica do caso
concreto, algumas considerações preliminares se mostram necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O governo federal criou em 1999, durante o governo
Fernando Henrique e ampliado no governo seguinte de Luis Inácio da
Silva, um programa denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), o qual era destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino
privadas. Os beneficiados seriam indivíduos provenientes de classes sociais
menos favorecidas economicamente (financiamento integral para quem
tivesse renda familiar mensal bruta até dez salários mínimos, e parcial para
rendas intermediárias, limitada a vinte salários mínimos). O Estado,
mediante contratos de financiamento feitos com o Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, assumiria a responsabilidade de pagamento das
mensalidades junto à instituição de ensino privada, cabendo ao estudante
pagar o débito somente a partir do decurso de prazo de carência (18
meses), contado após a conclusão do curso, com prazo de pagamento de
até três vezes o tempo do curso (ex., um curso de cinco anos permitiria a
quitação em prazo de até quinze anos) e juros subsidiados, não superiores a
3,4% a.a..
Verifica-se, pois, que as condições se mostravam
altamente vantajosas, tendo o governo, notadamente durante a gestão
Fernando Haddad no Ministério da Educação, orientado as instituições de
ensino privadas a promoverem iniciativas destinadas a intensificar a adesão
ao programa de financiamento, fazendo, inclusive, com que alunos que já
frequentavam algum curso procurassem o programa, aumentando a
demanda.
É nesse contexto que a instituição de ensino ré cria,
então, o programa denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propósito de atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo
FIES, oferece como fator diferencial às demais instituição privadas, o
compromisso de saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse
ele um desempenho acadêmico passível de qualidade superior ao padrão
normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Forçoso convir, nenhuma das exigências contratuais
podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas, traduzindo meios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de ambas as partes.
A estudante, já favorecida pelas vantajosas condições do financiamento
obtido, é estimulada a se dedicar com mais determinação aos estudos para,
desse modo, ser totalmente isentada do pagamento, Formando melhor
preparado é profissional mais exitoso no mercado de trabalho, o que
reverte em proveito da reputação da entidade educacional que o formou.
No caso, porém, há que se reputar ter a autora
cumprido as exigências impugnadas na contestação pela Uniesp, senão
vejamos.
É fato que as exigências prescritas no item 3.2 do
contrato, notadamente no que concerne a “mostrar excelência no
rendimento escolar”, ostentam um grau relevante de indeterminação
conceitual que poderia ser explorada em proveito da instituição e em
prejuízo do estudante, colocando-o em posição indevida de submissão a
critério cujo preenchimento estaria submetido à exclusiva potestade da ré.
Este argumento seria de todo relevante, não tivesse a ré
esclarecido existir um critério objetivo para aferir a “excelência” do
aproveitamento escolar, vale dizer, a aprovação em todas as disciplinas
componentes do currículo integral do curso com média final mínima de 7,0
pontos em dez em cada uma delas, além de frequência mínima às aulas de
75%, conforme especificado em portaria interna e no regimento interno da
instituição. Embora esse critério possa parecer extremamente rigoroso,
nada há que permita considerá-lo ilegal ou abusivo, estando situado no
contexto da liberdade e autonomia das partes contratantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse ponto, o histórico escolar da aluna mostra que
em apenas duas ocasiões, dentre as cinquenta em que foi avaliada, sua nota
se mostrou inferior a 7, isso em apenas duas disciplinas, quais sejam
Projetos de Educação Ambiental Nutrição, Cidadania e Saúde (5o
Semestre)
e
Estatística
Aplicada
à
Educação
(7o
Semestre),
respectivamente com notas de 6,5 e 5,5 (fls. 300/301).
Entretanto, é de ser observado que se, durante o curso,
obteve a aluna, em algum momento avaliação inferior a sete em uma ou
algumas disciplinas, teria a instituição de ensino a obrigação imediata de
comunicar-lhe a ruptura do acordo, inclusive para que a aluna tivesse a
oportunidade de, uma vez informada de que seu financiamento não mais
seria pago pela instituição de ensino, mas apenas por ela própria, optar por
encerrar o financiamento e liquidar de imediato o saldo devedor, fato que
importaria, evidentemente, na cessação da continuidade de pagamentos
mensais à instituição de ensino pelo agente financeiro.
Ora, se a instituição de ensino não tomou nenhuma
iniciativa para rescindir o pacto no momento em que verificada a
inadimplência da aluna à cláusula de desempenho excepcional, tendo
continuado a receber os valores financiados, de se concluir que renunciou
tacitamente ao cumprimento da referida cláusula como condição de
garantia de satisfação do financiamento, criando na aluna a justa
expectativa de continuidade do pacto e, portanto, de manutenção de seu
direito ao ressarcimento futuro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, por não ter exercido o direito à
rescisão do pacto no momento oportuno, gerando na parte contrária a
expectativa de sua manutenção, de se ter por suprimido o seu direito de,
por esse motivo, fazê-lo posteriormente. Ao se omitir em reconhecer no
momento oportuno ter a aluna frustrado a exigência de desempenho
excepcional, mantendo tal comportamento omissivo até o término do
curso, houve o perecimento de seu direito de recusar o cumprimento do
compromisso por esse fundamento. Entendimento contrário importaria em
prestigiar comportamentos contraditórios de uma das partes, em prejuízo à
confiança e expectativa geradas na parte contrária, o que violaria o
princípio da boa fé objetiva, positivado pelo art. 422 do CC. Vige aqui o
princípio da vedação do comportamento contraditório (venire contra
factum proprium).
A mesma situação se dá com relação ao
inadimplemento parcial no pagamento das amortizações de juros do Fies,
de modo que a alegação da ré de não ter a autora cumprindo a exigência de
excelência no rendimento escolar ou quitação das amortizações não se
prestam para elidir sua obrigação de pagar-lhes o financiamento, conforme
prometido, devendo a ação, nesse particular, ser julgada procedente.
Contudo, não se há falar em condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, uma vez que a matéria em discussão
resolve-se nos estritos limites de se ter por caracterizado ou não o
adimplemento do contrato, inexistente situação capaz de reputar violados a
dignidade ou qualquer direito personalíssimo da parte contratante. Há de se
afastar, portanto, qualquer indenização a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato da ré, de modo a justificar seu descumprimento
da promessa feita, ter reputado não ter a autora cumprido a exigência
contratual de “excelência acadêmica” não se qualificam como elemento ou
circunstância capaz de afetar de modo juridicamente significativo a
dignidade do autor, causando-lhe sofrimento injustificável e relevante por
atingimento a algum direito seu de personalidade.
A questão não ultrapassa o mero desconforto
decorrente da quebra da expectativa de assunção pela ré do contrato de
financiamento, não servindo para produzir sofrimento psíquico na autora
em grau capaz de afetar significativamente os elementos que fundamentam
o conjunto de valores que informam o conceito de dignidade da pessoa
humana.
Por fim, a inclusão do nome da autora em órgão de
proteção ao crédito não foi feita pela ré, mas sim pela credora em exercício
regular de direito, ausente ato ilícito capaz de justificar a condenação ao
pagamento de danos morais.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, o fazendo para julgar parcialmente procedente a demanda,
exclusivamente para declarar a responsabilidade da ré ao pagamento do
financiamento feito pela autora junto ao Banco do Brasil, julgando
improcedente a pretensão relativa aos danos morais. Ante a sucumbência
das partes, a autora deverá arcar com as custas e despesas relativas à
pretensão de danos morais (R$ 20.000,00, segundo a petição inicial), e a ré
no tocante à obrigação de pagar o financiamento, além do pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios fixados em 10% do valor do financiamento em
favor dos advogados da autora e R$ 2.000,00 em favor dos advogados das
rés, ressalvada a condição da autora de beneficiária da assistência judiciária
gratuita.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30208
Apelação Cível no 1033850-58.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Simone Lourenço dos Santos
Apelados: Fundação Uniesp de Teleducação, Uniesp S/A e Universidade
Brasil
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo parcialmente do i. Relator para dar provimento
integral ao recurso, acolhendo o pedido indenizatório de danos morais.
Inquestionável a incidência do Código de Defesa do Consumidor à
relação negocial firmada entre as partes. Neste sentido, inafastável o art. 6o, III, do
CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que
é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não
apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar,
ALEXANDRE DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa
do consumidor. São Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe o
tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao
consumidor. Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-se
ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo”.
No caso concreto, as condições impostas pela faculdade para aderência
ao programa “UNIESP PAGA” são genéricas e não merecem a glosa imposta de forma
arbitrária e desarrazoada pela Instituição de Ensino.
Por outro lado, é necessário destacar que as limitações impostas são
abusivas.
A menção à portaria interna n. 14/2016, que impôs a nota mínima
7,0, é abusiva, despropositado impor o efeito retroativo à norma interpretativa do
contrato. As informações que condicionam e restringem a bolsa devem ser
expressamente informadas antes mesmo da adesão ao contrato.
Portanto, a conduta das rés violam a boa-fé objetiva, certo que eventual
revogação por força da nota insuficiente impunha notificação desde a primeira “nota
baixa” dos autores, inadmissível a tolerância de notas abaixo de 7,0 durante toda a
graduação, com posterior “surpresa” na conduta evidente a 'supressio' (art. 422, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil).
Sobre o tema, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente
abusiva, ao exigir genericamente "excelência acadêmica", sem
especificar o significado e a interpretação dessa expressão. Aluna que
teve ótimo rendimento escolar, sem dependências e com uma única nota
abaixo de sete, nota, por sinal, não especificada nas exigências para que
a ré pagasse o FIES da aluna. Aplicação dos arts.6o, III, e 51, IV, do
CDC. Sentença bem proferida e mantida. Apelo improvido” (TJSP;
Apelação 1013161-08.2017.8.26.0344; Relator: Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)
Examino o pedido de indenização por danos morais.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral
equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados
estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de
maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e,
em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os
efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou
vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser
provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos
direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A
avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral,
bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi
editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente,
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso em análise a autora teve suas expectativas frustradas, porque
foi atraída pela promessa e propaganda de se obter ensino superior a custa quase zero
(R$ 50,00 a cada três meses), sendo que a referida propaganda mencionava que o aluno
receberia um contrato e certificado de garantia de que todas as mensalidades serias
pagas pelas rés, sem informar que estas conteriam novas cláusulas ou exigências. Teve
seus dados enviados ao Banco para aprovação do financiamento e soube somente depois
de uma dívida no valor de R$ 60.855,00, sem lhe dar oportunidade para manifestar sua
concordância com as imposições abusivas da ré.
Criou-se evidente expectativa de concluir o ensino superior, de ver abertas
novas portas no mercado de trabalho e de possível início de uma nova fase de vida. Mas
todas estas expectativas se esvaíram no momento em que verificaram que a demandada
simplesmente não podia cumprir as promessas que constaram de suas ofertas e
panfletos.
Não se pode afirmar que tenha havido mero aborrecimento ou transtorno
cotidiano. As cadeiras universitárias são, para muitos, ainda, a porta de entrada para
outro patamar, como verdadeiro plano de vida. A quebra de tal expectativa não pode ser
tratada com um desfazimento de contrato comum, como um aparelho televisor que se
quebra, configurando-se verdadeira ofensa aos direitos da personalidade.
Assim, é o caso de reconhecer o dano moral, fixando-o em quantia
equivalente a R$ 20.000,00, correspondente ao pedido postulado, suficiente para reparar
os danos causados e impingir à ré o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, por meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora,
para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-os em R$
20.000,00. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente da data de seu
arbitramento (data deste acórdão), mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Sucumbentes, arcarão as rés com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor total da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
135F2803
5
12
Declarações de
Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1383EA46
13
16
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13845ABA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033850-58.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.